Tribunal: TJDFT
Processo: 0710915-17.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710915-17.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JARLYS BATISTA COUTO ALVES, BARAO ALVIM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A. D E S P A C H O Em atenção ao Dever de Diálogo cometido ao Relator pelo Código de Processo Civil, intime-se a parte ré a se manifestar acerca de eventual inovação recursal quanto à inexistência de falhas na produção e preparo dos sanduíches, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, dê-se vista ao autor pelo mesmo prazo. Tudo feito, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator